Tribunal: TJMT
Processo: 0078231-39.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
IMPETRANTE(S):

ELSON ANTONIO ROMÃO DA SILVA

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO

VISTOS...
Considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Estadual n.o 10.083/2014, bem como o art. 1o da Lei Estadual 10.206/2014 e art. 4o e 5o da Lei Estadual n.o 10.212/2014, intime-se o impetrante a fim de que no prazo de 05 dias, manifeste-se de forma clara e precisa quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado